Tribunal: TJBA
Processo: 8061679-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061679-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DOS SANTOS LIMOEIRO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, no percentual de 45%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todas as questões de fato e de direito suscitadas no mandado de segurança. A decisão foi devidamente fundamentada no caráter genérico da GCET e na regra de paridade remuneratória entre ativos e inativos, com respaldo na jurisprudência desta Seção Cível e dos Tribunais Superiores. A irresignação do embargante quanto aos limites temporais da condenação e a possibilidade de alteração superveniente do regime jurídico da vantagem não se enquadra nos vícios do art. 1.022 do CPC, caracterizando-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento. A oposição de embargos de declaração não se presta a rediscutir o mérito da causa, mas sim a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061679-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADAILTON DOS SANTOS LIMOEIRO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.